Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. DEMANDA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. CADEIA DE ALIENANTES. INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE.SENTENÇA MANTIDA.
1.O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2.Conforme disposto no art. 447 do Código Civil, o alienante de um bem é obrigado a entregar ao adquirente não somente a posse/propriedade da coisa, mas também a lhe garantir o seu uso e gozo.
3.Acaso o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, por força de decisão judicial ou administrativa baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil).
4.A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência.
5.Apelação conhecida e não provida.